Tribunal: STF
Processo: ARE 1477858
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO DE ÁREA AMBIENTAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO AMBIENTE. INSTITUIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE RESERVA LEGAL. 1. INCONSTITUCIONAUDADE DA LEI N° 12.651/12. CÓDIGOFLORESTAL. As C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça têm entendido pela constitucionalidade e determinado a aplicação integral do código. 
2. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. É defeso rediscussão acerca da existência ou não de obrigação de instituir, medir, demarcar e averbar área de Reserva Legal, haja vista, que a questão já restou julgada por este E. Tribunal de Justiça. Obrigações que foram regularmente impostas em sentença judicial e mantidas em grau recursal e devem permanecer hígidas. Ademais, os Códigos Florestais sempre abarcaram a Reserva Legal, inclusive, nas propriedades rurais situadas em áreas de cerrado, de modo que equivocado o entendimento de que a instituição ocorreu somente após a edição da Lei nº 7.803/89. Demarcação e averbação de reserva legal que é exigência longeva, pois prevista no Código Florestal desde 1934, mantida com á edição do Código Florestal de 1965 e continua impositiva com o advento do Novo Código Florestal, de modo que não pode deixar de ser aplicada pelo fato da propriedade ser inserida em área de cerrado. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos, art. 167, inciso II e art. 169, sendo facultado ao proprietário o melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da instância. 3. Sentença reformada para afastar a extinção da execução e determinar a continuidade da fase de cumprimento de sentença. Recurso provido” (e-doc. 10). 



    Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o “inc. XXII do art. 5º da Constituição' Federal, que assegura, em sua regular fruição, o direito de propriedade”, “o art. 5º XXXVI e 
§ 2º da Constituição Federal em que se fixa a obediência ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido”, “o art. 5º XXII e XXIV da Constituição Federal que assegura para normal utilização o direito de propriedade, bem como a necessidade de prévia indenização para a subtração de seu conteúdo econômico”, “o art. 5º, XXXVII da Constituição Federal que assegura o princípio da irretroatividade da lei”, “o art. 5º XXIII, o art. 186, ‘caput’, I e II e o art. 225, ‘caput’, § 1 e I todos da Constituição Federal”, “o art. 186, ‘caput’, I e II, e o art. 225, ‘caput’, § 1º e I todos da Constituição Federal”, “o art. 5º, II, da, Constituição Federal eor obrigar assim alguém a fazer o que a lei do tempo não exigia” e “o art. 5º, LVII e § 2º da Constituição Federal, que assegura o princípio da presunção de inocência” (e-doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões  
v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “atenta leitura da decisão agravada em confronto com a minuta do Recurso Extraordinário, todavia, mostra que raramente se vê um despacho denegatório tão genérico e tão desconforme com os elementos dos autos como o ora agravado, motivo por que não há como ele prosperar, e é de rigor sua reforma, para ser conhecido e provido o recurso extraordinário“ (fl. 5, e-doc. 25). 



    Reitera as razões expostas no recurso extraordinário.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, espera e requer a Agravante seja admitido este Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja o Recurso Extraordinário conhecido e provido para os seguintes fins:



    I) - Por um lado, que se reconheçam, como efetivamente havidas, as transgressões aos dispositivos constitucionais, tais como apontados, alinhados e discutidos pelo recurso extraordinário subjacente a este agravo.



    II) - Por outro lado, que se firme a premissa do item anterior, no que tange à aplicação e vigência do direito superveniente representado pela edição do Código Florestal de 2012 (a saber, Lei 12.651/2012), sobretudo por seu art. 68;



    III) Que, por consequência, se determine o retorno deste feito à comarca de origem, para que se dê curso e aplicação à legislação atualmente em vigor sobre a matéria.



    IV) -Por fim, em não sendo acolhido o pedido do item anterior, que se garanta a aplicação do direito superveniente, em sua totalidade, em fase de execução, sobretudo no que concerne à possibilidade de comprovação da situação estampada no art. 68 do Código Florestal de 2012”. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra Usina Santo Antônio S/A, objetivando seja a ré, naquela ação, condenada, entre outros, “ao cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de ser instituída, medida, demarcada e averbada, de imediato, a reserva florestal legal de 20% (vinte por cento) da área total do imóvel rural descrito no item 1 desta petição, a ser determinada pela autoridade florestal competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica” (e-doc. 2).



    Na inicial, o autor anota que “a ré não destina 20% da área total de seu imóvel à reserva florestal legal (RFL), pois as terras da fazenda, na quase totalidade de sua extensão, estão ocupadas com atividades agropecuárias. Tampouco providenciou a averbação da área destinada à reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel” (e-doc 2).



    O requerente foi condenado em primeira instância a “a) instituir, medir, demarcar e averbar a reserva florestal legal de 20% da área total do imóvel rural conhecido como Fazenda Tambury, glebas A, B e C; b) abster-se de explorar área de reserva legal do imóvel rural em questão (...); c) recompor a cobertura florestal da área destinada à reserva legal (...)” (e-doc. 4).



    Em 9.12.2015, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sertãozinho/SP reconheceu inexistentes as obrigações impostas ao requerente e declarou extinta a execução, ao fundamento de que “a preservação de cerrados somente passou a ser prevista em lei em 1989, e não antes, não podendo o proprietário ser hoje punido por conduta que, à época, era lícita, ou, quando muito, não tida como ilícita. No caso sub judice, tem-se que, com relação à Fazenda Tambury, situada em área de cerrado (fato incontroverso), tendo sido desmatada antes de 1989 (fato também amplamente demonstrado e incontroverso), foi respeitada a legislação do tempo, nos termos do art. 68 do novo Código Florestal, estando dispensada de promover a recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal” (e-doc. 4).



    Essa decisão foi reformada pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 10).



    7. Na espécie, o Tribunal de origem interpretou a legislação ambiental para assentar que o dever do proprietário de imóvel rural de manter área com cobertura de vegetação nativa também se aplica àqueles localizados no bioma cerrado. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “(…) a legislação sempre abarcou a Reserva Legal, inclusive, nas propriedades rurais situadas em áreas de cerrado que se frise, é a segunda maior formação vegetal do Brasil.



    A área de cerrado, inclusive, não foi excluída do Novo Código Florestal que expressamente a previu na Reserva Legal:



    (…)



    Equivocado, portanto, o entendimento de que a Reserva Legal em área de cerrado somente foi instituída pela Lei nº 7.803/89, de modo que conforme acima já exposto, permanecem as obrigações de instituir, medir, demarcar e averbar área de reserva legal impostas à apelada.



    A livre iniciativa e a propriedade privada estão subordinadas aos interesses sociais, mormente ao interesse difuso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujos preceitos estão amplamente amparados na Constituição Federal.



    Assim, muito embora a legislação ambiental vigente contenha previsão específica acerca do cadastramento da reserva legal florestal em órgão ambiental competente, certo é que esta previsão de cadastramento no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel no competente Registro de Imóveis.



    Embora para a questão que respeite à pretensão de natureza ambiental o registro no CAR seja suficiente, anoto que a averbação para os fins a que ela se destina não fica suprida. Importante, neste ponto, assentar a diferença conceituai que há entre cadastro e registro.



    O primeiro tem função meramente administrativa, proporcionando-se conhecer a base geodésica da área afetada. É só isso.



    O registro, todavia, é o único ato revestido constitucional e legalmente da função de assegurar a publicidade, impor a restrição sobre domínio, de sorte a vincular terceiros.



    Por isso que apenas a publicidade registral produz efeitos que permitem considerar a área afetada no cálculo da produtividade do imóvel, assegurar isenção tributária sobre as áreas de reservas inscritas e restringir o domínio propriamente dito.



    Assim, o controle do meio ambiente depende dos efeitos registrais decorrentes da averbação prevista em lei, não bastando, para tanto, o cadastramento da área no CAR, que a ninguém obriga e serve apenas para que se conheça a base imobiliária da reserva legal, sem qualquer outro efeito.



    O cadastro localiza a área. Registro, no caso a averbação da reserva legal, restringe o domínio e produz efeitos a terceiros. 



    Importante ressaltar que há inúmeros cadastros administrativos, como o de imóveis urbanos, imóveis rurais, cada qual com sua finalidade, em regra para fins tributários, mas também para controle urbanístico e de zonas rurais. Todavia, nenhum desses cadastros interfere no domínio, o que só ocorre quando a mutação se dá no registro. 



    Deste modo, a falta de averbação no caso de desapropriação poderia levar o Poder Público a pagar por área produtiva de maior extensão, porque não poderia se valer do cadastro administrativo para calcular a área produtiva, descontando uma reserva legal não produtiva que constasse apenas de um cadastro administrativo que não afeta o domínio.



    Vale dizer que o cadastro no CAR dispensa a averbação no Registro Imobiliário para atender às necessidades de controle das áreas de reserva legal pela Administração Pública, mas não supre os efeitos da averbação para fins diversos, concernentes às suas finalidades próprias relacionadas com a propriedade imóvel.



    Um desmembramento de matrícula, v.g., onde deva existir uma reserva legal, parece certo, não poderia ser feito se não se conhecesse a base geodésica da reserva, porque, com o desmembramento, a reserva poderia ficar numa ou noutra matrícula, ou até mesmo nas duas.



    A especialização da área de reserva legal no registro imobiliário também se mostraria necessária para que se conhecesse o real valor do imóvel, considerando a área aproveitável, sendo isso relevante no caso de desapropriação, nos casos de ser pretendida isenção do ITR na forma preconizada na lei, ou em caso de alienação, uma vez que a averbação da reserva legal faz incidir sobre a propriedade imobiliária inscrita uma restrição ao uso do bem.



    São, portanto, diversas as finalidades da averbação e do registro cadastral administrativo da reserva legal. Aquela restringe a propriedade e especializa a reserva legal, enquanto este proporciona o controle da área de reserva pela Administração Pública para finalidades diversas, caso do CAR, para controlar o meio ambiente. 



    É exatamente por tudo isso que não se confunde o cadastro administrativo da área de reserva com a sua inscrição no registro imobiliário, apenas este impõe uma limitação na propriedade e permite se conheça a base imobiliária da reserva no interior do perímetro do imóvel registrado.



    Todavia, importante salientar que a averbação da reserva no Registro Imobiliário subordina-se ao princípio da instância. Isso quer dizer que ao proprietário caberá verificar qual a melhor oportunidade para realizá-la, diversamente do cadastro no CAR, que se tornou obrigatório a partir do advento do vigente Código Florestal.



    Destarte, a inscrição da propriedade no CAR é obrigatória desde já, subordinando-se a averbação no Registro de Imóveis ao princípio da instância.



    Para o cumprimento do determinado, necessário também que se abstenha o particular de ocupar e explorar as áreas de reserva legal e/ou de promover ou permitir que se promovam atividades danosas, salvo prévia e expressa autorização do órgão ambiental competente. 



    Por tais razões, a r. sentença comporta reparos, para que seja afastada a extinção da execução, com a continuidade da fase de cumprimento de sentença” (e-doc. 10).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e continuidade ao cumprimento da sentença, o qual havia imposto ao requerente o dever de recompor a cobertura florestal da área destinada à reserva legal.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis nacionais ns. 4.771/1965 e 12.651/2012). Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    8. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019). 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora